Tribunal: TJSP
Processo: 2364978-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão indeferiu o pedido de indisponibilidade dos imóveis que integram o capital social da empresa, porquanto não pertencem a nenhum dos executados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Decisão recorrida que determinou a penhora das cotas sociais. Patrimônio da pessoa jurídica que é composto principalmente de imóveis. Possibilidade de expedição de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão indeferiu o pedido de indisponibilidade dos imóveis que integram o capital social da empresa, porquanto não pertencem a nenhum dos executados. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da exequente. Decisão recorrida que determinou a penhora das cotas sociais. Patrimônio da pessoa jurídica que é composto principalmente de imóveis. Possibilidade de expedição de certidão premonitória a fim de resguardar terceiros. RECURSO PROVIDO.